Tribunal: TJSP
Processo: 1007032-59.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Juízo de retratação - Direito Tributário – Tributação de energia elétrica – ICMS incidente sobre a TUSD/TUST – Aplicação da tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça – Tema 986: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor

Ementa:
Apelação – Juízo de retratação - Direito Tributário – Tributação de energia elétrica – ICMS incidente sobre a TUSD/TUST – Aplicação da tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça – Tema 986: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS" – Retratação acolhida - Decisão do juízo "a quo" mantida – Recurso da parte autora improvido.